Tribunal: TJPA
Processo: 0890798-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890798-74.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ORLANDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada por ORLANDO RODRIGUES MARTINS JÚNIOR, na qual o juízo de origem reconheceu a abusividade do reajuste de 92,92% aplicado em razão da mudança de faixa etária aos 59 anos, limitando-o a 40,11%, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, rejeitando o pedido de danos morais. A operadora sustenta a legalidade do percentual, afirmando estar em conformidade com a RN nº 63/2003 da ANS, com a Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) e com os Temas 952 e 1016 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária aos 59 anos; (ii) estabelecer se é cabível a fixação judicial de índice alternativo sem perícia atuarial; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por mudança de faixa etária, embora previsto contratualmente e em conformidade formal com a RN nº 63/2003 da ANS, mostra-se abusivo quando o percentual aplicado (92,92%) é desproporcional e não está embasado em demonstração técnica idônea, configurando onerosidade excessiva e violação à boa-fé objetiva, especialmente em prejuízo de consumidor idoso.

4.

Conforme os Temas 952 e 1016 do STJ, a validade do reajuste por faixa etária depende de três requisitos cumulativos: previsão contratual, observância das normas da ANS e aplicação de percentuais razoáveis, com base atuarial adequada, sendo legítimo o controle judicial quando verificada abusividade concreta.

5.

A fixação judicial de índice alternativo sem base técnica específica contraria os precedentes vinculantes do STJ, que exigem a apuração do percentual adequado mediante perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, em observância ao art. 51, §2º, do CDC.

6.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto configurada cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme fixado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS).

7.

A tutela de urgência anteriormente deferida deve ser mantida até a conclusão da perícia, com a limitação provisória do reajuste etário a 40,11%, a fim de evitar dano irreparável ao consumidor e preservar a continuidade do tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária é abusivo quando aplicado percentual desproporcional, sem embasamento técnico idôneo, ainda que haja previsão contratual e conformidade formal com normas da ANS.

2.

A definição judicial do percentual adequado de reajuste etário exige prova pericial atuarial a ser produzida na fase de liquidação de sentença, sob contraditório.

3.

A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230, caput; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, 42, parágrafo único, e 51, §2º; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º; CPC, arts. 85, §11, e 300; RN ANS nº 63/2003, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.727/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 27.10.2022 (Tema 1016); STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2016, DJe 19.12.2016 (Tema 952); STJ, AgInt no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
ORLANDO RODRIGUES MARTINS JÚNIOR
.

O autor alegou que, ao atingir 59 anos de idade, sofreu reajuste de 92,92% na mensalidade do plano de saúde, majorando a contraprestação de R$ 1.415,69 para R$ 2.731,13, em afronta à RN nº 63/2003 da ANS, aos princípios da razoabilidade e à proteção ao idoso.

O juízo de origem limitou o reajuste ao percentual de 40,11%, confirmou a tutela antecipada e condenou a operadora à restituição em dobro dos valores pagos a maior, rejeitando apenas o pleito de danos morais.

Inconformada, a Apelante sustenta a legalidade do reajuste aplicado, afirmando que o contrato prevê expressamente os percentuais de variação por faixa etária e que o percentual de 92,92% estaria em consonância com a regulamentação setorial, especialmente com a RN nº 63/2003 e com a Nota Técnica de Registro de Produtos (NTRP). Invoca precedentes do STJ, notadamente o Tema 952, e acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que teriam reconhecido a validade do reajuste nessa ordem percentual, alegando que foram observadas a variação acumulada entre as faixas e o limite atuarial previsto pelas normas da ANS. Requer a reforma integral da decisão, com o restabelecimento da mensalidade originalmente reajustada e o afastamento da condenação à devolução em dobro.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que o reajuste extrapola os limites estabelecidos pela RN nº 63/2003 e viola os parâmetros fixados pelo STJ nos Temas 952 e 1016. Sustenta que o percentual aplicado coloca o consumidor em desvantagem excessiva, representa discriminação etária e compromete sua capacidade financeira, especialmente por se tratar de faixa de cobertura definida para atendimento de beneficiários idosos. Aduz que o Judiciário detém competência para o controle de abusividade, mesmo diante de atos aprovados pela ANS, e afirma que o percentual de 40,11% adotado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA em casos análogos. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Mérito recursal

Nesses termos, os pontos controvertidos para os fins desta decisão são: (a) a validade e a legalidade do reajuste de 92,92% aplicado por mudança de faixa etária aos 59 anos; (b) a compatibilidade desse percentual com os limites estabelecidos pela RN nº 63/2003 da ANS e pelos Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça; (c) a manutenção ou não da condenação à restituição dos valores pagos a maior, bem como dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

À luz do ordenamento e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, é conferido parcial provimento ao recurso de apelação, unicamente no sentido de sujeitar a definição do percentual a ser corretamente definido pelo Juízo à fase de liquidação. Mantém-se a decisão
a quo
no capítulo em que reconhece a abusividade da variação percentual na última faixa em 92,92%.

Quanto à legalidade do reajuste e a compatibilidade desse percentual ao direito objetivo aplicado a casos semelhantes, deve ser mantida a decisão judicial.

À luz do Tema 952/STJ, o reajuste por mudança de faixa etária é válido apenas quando, além da previsão contratual e da observância às normas da ANS, não se aplicam percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso concreto, embora presentes os dois primeiros requisitos, o percentual de 92,92% revela salto abrupto e desproporcional na última faixa etária (59+), sem demonstração técnica específica (NTRP/estudos atuariais do produto e período) que evidencie sua necessidade, configurando onerosidade excessiva e risco de cláusula de barreira.

Consoante o Tema 1.016/STJ, ademais, a aferição do critério do art. 3º, II, da RN 63/2003 deve observar a variação acumulada por fatores multiplicativos, e não mera soma de percentuais. Ainda que a operadora invoque relações numéricas próximas entre as faixas 1 a 7 e 7 a 10, a jurisprudência superior (v.g., REsp 1.873.377/PR) exige controle no caso concreto, considerando equilíbrio contratual, base atuarial idônea e vedação à discriminação etária.
Nesses termos, o salto único de 92,92% — descolado das faixas imediatamente anteriores — traduz, na prática, oneração incompatível com a boa-fé objetiva, o CDC e a proteção ao idoso (art. 15, §3º, Estatuto do Idoso)
.

Também não procede a pretensão recursal de afastar o controle judicial sob o argumento de conformidade formal com a regulação. A aprovação/monitoramento setorial não imuniza cláusulas e práticas abusivas ao crivo do Judiciário. Ao contrário, o próprio Tema 952 condiciona a validade do reajuste à razoabilidade concreta do percentual aplicado. Ausente justificação específica e idônea que legitime o patamar de 92,92% para o
pool
de risco do contrato do apelado, mantém-se o reconhecimento da abusividade declarado na origem.

Por fim,
descabe substituir a condenação por um índice genérico apontado pela operadora (ou por médias de mercado desvinculadas do contrato), pois isso equivaleria a afastar o exame do caso concreto e a premiar a ausência de demonstração técnica idônea
.

Ratificando o entendimento acima esposado, conferir os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICE EXORBITANTE NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. SELEÇÃO DE RISCO PREFERENCIAL. DISCRIMINAÇÃO AO IDOSO
. REVISÃO DO ÍNDICE COM BASE NA MÉDIA DO MERCADO E NO DESVIO PADRÃO DIVULGADOS PELA ANS. REVISÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INIDONEIDADE DA BASE ATUARIAL E ABUSIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÍNDICES. 1. Controvérsia pertinente à alegada abusividade de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por adesão, na hipótese em que pactuados reajustes de 1,60%, 4,03% e 131,73% para as três últimas faixas etárias. 2. Nos termos dos Temas 1016/STJ c/c 952/STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que: "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 3 . Caso concreto em que são incontroversas a existência de previsão contratual e a observância do sentido matemático da expressão variação acumulada da RN ANS 63/2003, estando assim atendidos os requisitos dos itens 'i' e 'ii' do referido Tema. 4. Utilização da média de mercado e do desvio padrão como parâmetro para se aferir a razoabilidade do reajuste (item 'iii'), uma vez que esses dados (divulgados pela ANS) são extraídos do próprio mercado fornecedor de planos de saúde. 5. Caso concreto em que foi previsto contratualmente um índice irrisório para a penúltima faixa etária (4,03%), associado a um índice excessivamente elevado para a última (131,73%), extrapolando assim as balizas da razoabilidade, fixadas com base na média de mercado e na margem de variação de até uma vez e meia o desvio padrão. 6. Inexistência de características especiais do plano de saúde ou do respectivo público consumidor que poderiam justificar a previsão de índices de reajuste tão afastados da média de mercado, evidenciando-se a prática de seleção de risco preferencial, em discriminação ao consumidor idoso. 7. Revisão do índice abusivo de 131,73% para de 73,7%, correspondente à margem de uma vez e meia o desvio padrão divulgado pela ANS. 8. Desnecessidade de revisão da base atuarial da precificação, pois, em virtude da solidariedade intergeracional, as proporções matemáticas da RN ANS 63/2003 são mais vantajosas aos consumidores idosos do que as projeções atuariais. 9. Distinção entre a abusividade resultante da inidoneidade da base atuarial da precificação, e a abusividade resultante da manipulação de índices de reajuste visando desestimular a permanência do idoso no plano de saúde. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (STJ - REsp: 1723727 SP 2018/0031916-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N . 7/STJ.
AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. TEMAS REPETITIVOS N . 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes” (AgInt no AREsp n . 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (Tema repetitivo n. 952/STJ . REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n . 1.016/STJ. REsp n. 1 .715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).
6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”. 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva
. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2090567 SP 2023/0282851-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Quanto à definição concreta do montante a ser cobrado em decorrência do reajuste etário, verifica-se que o Juízo dispensou a prova pericial atuarial, definindo a partir de critérios considerados “prudenciais”, o percentual de 40,11% como devido
.

Em que pese a correção da decisão
a quo
quanto aos demais elementos e capítulos da sentença, a definição de índice sem prova adequada se contrapõe à orientação definida nos precedentes vinculantes referidos acima (Temas 952 e 1.016/STJ), os quais autorizam o reconhecimento da abusividade do reajuste desproporcional, mas condicionam a definição do percentual a ser concretamente definido à prova técnica e atuarial.
Tal cognição pode ser, nos termos do precedente acima, realizada em fase de liquidação, inclusive
.

Neste ponto específico, portanto,
impõe-se a reforma parcial da decisão
a quo
unicamente para afastar a fixação apriorística de um índice sem base científica clara, de forma a remeter a definição do percentual de majoração etária à fase de liquidação, mediante perícia atuarial
.

É exatamente o que determinam os Temas 952 e 1.016 do STJ. Assim, reconhecida a abusividade, “
para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária (...) a apuração de percentual adequado e razoável (...) por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”, aplicando-se o art. 51, §2º, do CDC. A orientação foi reafirmada, no mesmo sentido, pelo precedente AgInt no REsp 2.090.567/SP (DJe 29/02/2024), que reputa correta a solução de fixar o índice somente após prova técnica.

Nessa linha,
mantém-se o reconhecimento da abusividade do reajuste praticado e a consequente condenação, mas substitui-se o índice imposto em sentença pela apuração técnica em liquidação, com perito atuário e em contraditório
, considerando NTRP do produto, estrutura etária e sinistralidade da carteira, curvas de precificação compatíveis com a RN 63/2003 e histórico regulatório. Tal providência harmoniza o caso concreto com a tese repetitiva, preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evita arbitragens genéricas alheias à base atuarial idônea exigida pela jurisprudência superior.

À luz dessas conclusões, mantêm-se os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida
, nos termos do art. 300 do CPC, porquanto a verossimilhança do direito restou reforçada pela presente decisão de mérito, proferida em cognição exauriente e plena, que reconheceu a abusividade do reajuste de 92,92% e apenas remeteu à liquidação a apuração técnica do índice adequado. De igual modo, permanece caracterizado o perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo), diante da possibilidade concreta de oneração excessiva, inadimplemento e descontinuidade do tratamento assistencial do consumidor até a conclusão da perícia atuarial.
Assim, subsiste a limitação provisória a 40,11% como medida cautelar de equilíbrio contratual, sem prejuízo de posterior adequação ao percentual que vier a ser fixado em liquidação
.

Por fim, quanto à determinação judicial para a restituição em dobro, tem-se igualmente por adequada a manutenção do posicionamento
a quo
, com o indeferimento do recurso de apelação.

Para que seja justificada a restituição em dobro pelo art. 42 do CDC, há a necessidade de comprovação (a) tanto do efetivo pagamento de quantia indevida ou excessiva, (b) quanto da violação da boa-fé objetiva. No presente caso, a nulidade contratual reconhecida caracteriza a violação da boa-fé contratual objetiva.

A respeito, conferir o entendimento vinculante da Corte Especial do STJ (art. 927, V, do CPC/2015):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e
ratio
do CDC.
7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC
. (...) 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses.
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese (...). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
. (STJ - EAREsp: 676.608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Em aplicação desse mesmo entendimento, conferir ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ . 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021)

A orientação vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS, DJe 30/3/2021), aplicável aos contratos de consumo privados, firmou que a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável. Ademais, modulou-se a eficácia para alcançar pagamentos efetuados após a publicação do acórdão — o que é precisamente a situação dos autos (cobranças pós-2021).

No caso concreto,
a cláusula de reajuste de 92,92% há de ser reconhecida como abusiva e nula, evidenciando violação da boa-fé objetiva e impondo onerosidade excessiva ao consumidor, de modo que se mostra correta a repetição em dobro dos valores pagos a maior
. Ademais, quanto a este capítulo, o Juízo de origem, ao remeter a apuração do
quantum
à fase de liquidação, observou a técnica processual adequada, preservando o contraditório e a exatidão do cálculo, razão pela qual não há espaço para reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para afastar a fixação definitiva do índice de 40,11% e determinar que o percentual concreto de majoração etária seja apurado em liquidação de sentença, mediante perícia atuarial, sob contraditório
, levando em conta, entre outros, a NTRP do produto, a estrutura etária e sinistralidade da carteira, as curvas de precificação compatíveis com a RN nº 63/2003/ANS e o histórico regulatório.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida
, inclusive: (i) o reconhecimento da abusividade do reajuste de 92,92% na última faixa etária; (ii) a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação, correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e (iii) a improcedência do pedido de danos morais, considerando inclusive que esse último capítulo de sentença sequer foi objeto de recurso de apelação.

Para resguardar o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento do consumidor até a conclusão da prova técnica,
mantêm-se os efeitos da tutela de urgência deferida na origem (limitação provisória do reajuste etário a 40,11%)
, sem prejuízo de posterior adequação ao que vier a ser fixado na liquidação.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na sentença. Inviável a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), porquanto o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025